Tribunal: TJDFT
Processo: 0726887-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. IMÓVEIS EM COPROPRIEDADE. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PELOS RÉUS. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA ANUAL.
1. Apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. Considerando a narrativa de copropriedade da autora com um dos réus e o uso exclusivo dos bens comuns por este e seu filho, indiscutível a legitimidade deste para figurar no polo passivo da ação de arbitramento de aluguel, bem assim da autora no polo ativo.
2. De acordo com reiterado entendimento firmados nos Tribunais, revela-se cabível a indenização pelo uso exclusivo do bem comum por um dos coproprietários. Cabível, igualmente, a indenização pelo réu que, embora não seja coproprietário, faz uso exclusivo do bem, mesmo sabendo que a metade do imóvel pertence ao outro condômino que se opõe à ocupação.
3. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Assim, tratando-se de uma relação puramente civilista, não há como impor responsabilidade solidária ao coproprietário em relação ao pagamento de aluguel reclamado por um dos condôminos, pelo uso exclusivo do bem comum que faz o filho maior de idade do coproprietário.
4. Não se desincumbe do ônus da prova o réu que se limita em alegar excesso do valor do aluguel, sem apresentar provas que corroborem o fato modificativo atribuído ao direito do autor, que se acha amparado em laudo pericial produzido em juízo.
5. Fixado na sentença correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, sobre os valores devidos a título de aluguel, mostra-se descabida a pretendida atualização anual do valor dos locatícios.
6. Apelação do réu LUAN conhecida e não provida. Apelação do réu JÚLIO conhecido em parte e nessa extensão não provido. Apelação da autora conhecido em parte e nessa extensão não provido.